Tribunal: TJSP
Processo: 1006100-37.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação cível- ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais- prestação de serviço – telefonia- relação negocial não demonstrada- ilegitimidade do apontamento- dano imaterial evidenciado – reparatória reduzida de R$ 10.000,00 para R$6.000,00 - sentença reformada- recurso da acionada parcialmente provido, com desprovimento ao de interesse do acionante.